Tribunal: STF
Processo: ARE 1425127
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por Ednardo d’Ávila Mello Raposo, com fundamento no artigo 102, III, “a” da Constituição Federal em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



     O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    I - O réu imputa ao autor, Deputado Federal em pleno exercício de seu mandato, conduta criminosa de estar vinculado ao tráfico de drogas e incentivar a prática desse procedimento altamente censurável. II - Se defende o réu aduzindo que atuou nos limites do direito individual de liberdade de expressão o que, com todas as vênias, não corresponde a realidade, na medida em que não é permitido a ninguém ofender e denegrir a imagem, a honra, a reputação e a credibilidade de quem quer que seja, principalmente imputando a prática de conduta delituosa. III - Poderia o réu apresentar provas quanto a veracidade das imputações lançadas, o que não fez. IV - O fato de ser o autor pessoa pública não é motivo suficiente a dele exigir que suporte agressões e violações de ordem moral. V - Sentença que condenou o réu a publicá-la na integra, retirar o conteudo da possibilidade de acesso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 que se mantém integralmente. VI - Ônus sucumbenciais no voto.



     Na petição do apelo nobre, apontou-se violação aos arts. 5°, IV e IX; e 220, caput e §2° da CF/88, uma vez que o acórdão teria vulnerado a livre manifestação de pensamento, a liberdade de expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação e a vedação à censura, em destaque às de natureza política, ideológica e artística.



     Sustentou a existência de repercussão geral da matéria ao citar o Tema 837 deste Tribunal, reiterando a relevância política, social e jurídica dos direitos fundamentais de livre manifestação e expressão que transcendem interesses subjetivos. 



     No mérito, alegou-se, em suma, que “[...] a análise de questões desta natureza deve se dar sob a ótica – e nos limites de apreciação – da liberdade de expressão, não cabendo, pela própria limitação da controvérsia, o emprego de sofismas que, na defesa infantil de visões maniqueístas, atribuam a toda opinião negativa um caráter ofensivo e de deliberado ânimo injurioso, calunioso ou difamatório.”



     Acrescentou-se que “o exercício dos direitos à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento encontra seus limites na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, cujo status de direito fundamental – também ostentado pela liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento –, na hipótese de colisão, demandará do magistrado razoável ponderação de interesses visando sua harmonização, que, não sendo possível, exigirá a percuciente avaliação do julgador acerca da prevalência de um interesse em detrimento de outro.”



     O recurso foi inadmitido, devido ao óbice da Súmula n. 282/STF.



     Sobreveio agravo, no qual se articula que foi demonstrado o requisito do prequestionamento e a relevância fática para existência de repercussão geral, não incidindo, pois, a Súmula 282 desta Suprema Corte. Foram reiteradas as razões do apelo nobre.



     Por fim, requer pelo conhecimento e provimento do agravo para devido trânsito do recurso interposto.



     É o relatório.



     Decido.



     O agravo não merece prosperar, porquanto não há como afastar o óbice da Súmula n. 282/STF, ante a falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Confira-se, a propósito, o que assentado no decisum agravado:



    “(...) verifica-se que não foi enfrentada no acórdão a violação aos artigos da Constituição Federal mencionados pelo recorrente, razão pela qual ausente o necessário pré-questionamento, imprescindível à admissão recursal.



    Assim sendo, conforme se verifica do acórdão recorrido, a questão em que se apoia o recurso não foi expressamente enfrentada pelo órgão julgador, no que diz respeito aos dispositivos ditos violados, pelo que não se tem por configurado o necessário prequestionamento.



    (...) O prequestionamento, com efeito, não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. Para além disso, a configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema.”



     Note-se que, além da mencionada barreira no óbice da Súmula n. 282, o agravante, na tentativa de evidenciar a violação constitucional veicula pretensão que exigiria a “revaloração de provas”, providência incompatível com a via recursal extraordinária, a teor da Súmula n. 279/STF. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVII e LIII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, XXXVII, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento. ((ARE 1085703 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06-12-2018))



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1419537 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 31-08-2023).



     Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente